Tribunal: TJDFT
Processo: 0718227-95.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO MEDIANTE FRAUDE. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FORMA SIMPLES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ.
1. A responsabilidade pelo fato do serviço é objetiva, nos termos do art. 14, caput, do CDC, não se perquirindo acerca do elemento subjetivo culpa, bastando a comprovação do nexo causal entre o defeito do serviço e o dano causado ao consumidor, para acarretar o dever de indenizar.
2. Demonstrada a falha na prestação de serviços pela empresa ré, com os descontos realizados em folha de pagamento da autora respaldados em instrumento contratual de empréstimo fraudado, configura-se, pois, a sua responsabilidade objetiva, surgindo para esta o dever de indenizar.
3. O quantum indenizatório a título de danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se, no caso concreto, a extensão e a gravidade do dano, a capacidade econômica do agente, além do caráter punitivo-pedagógico da medida.
4. A devolução de encargo cobrado indevidamente deve se dar de forma simples, pois a má-fé da instituição financeira não restou configurada.
5. Apelo parcialmente provido.